Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-32.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008041-32.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), EDINALDO VOLGADO - CPF: 032.016.091-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. FÁRMACO DE BAIXO CUSTO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ente municipal contra sentença que determinou o fornecimento solidário de medicamento (Concerta 36mg) para tratamento de transtorno cognitivo. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva e competência exclusiva do Estado, alegando tratar-se de fármaco de média/alta complexidade, requerendo o direcionamento da obrigação ou ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade primária pelo custeio do medicamento pleiteado, considerando seu valor de mercado frente ao salário-mínimo e as regras de repartição de competência do SUS, para fins de direcionamento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 793) firma a solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde, mas impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas, visando evitar demandas regressivas desnecessárias.

4. A classificação de medicamento como de alto custo pressupõe despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente. No caso concreto, pesquisa de mercado comprova que o custo do fármaco é consideravelmente inferior a esse patamar, caracterizando-se como de baixo custo.

5. Tratando-se de medicamento de baixo custo, a responsabilidade primária pelo fornecimento e dispensação recai sobre o Município, conforme as diretrizes da Lei no 8.080/90 e a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo ser mantida a obrigação do ente local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição do SUS (Tema 793/STF). 2. Comprovado que o valor do medicamento é inferior a 70% do salário-mínimo, caracteriza-se como de baixo custo, atraindo a competência primária do Município para o seu fornecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 23, II e 196; Lei no 8.080/90,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STF, Tema 6 (RE 566.471), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008041-32.2023.8.11.0007

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Recorridos
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
EDINALDO VOLGADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDINALDO VOLGADO, representado pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é portador de transtorno cognitivo por uso de múltiplas drogas (CID F19.6); b) necessita do medicamento Concerta 36mg de forma contínua; c) não possui condições financeiras para custear o tratamento; d) o medicamento não está disponível na rede pública de saúde; e) há previsão constitucional do direito à saúde e responsabilidade solidária dos entes federativos (art. 196 da CF/88 e Tema 793/STF); f) estão preenchidos os requisitos do Tema 6/STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Requereu: a) tutela de urgência para fornecimento imediato do medicamento; b) condenação solidária dos
reclamados
ao fornecimento contínuo do
medicamento Concerta
36mg.

O juízo singular concluiu que: a) restou demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; b) há comprovação de que o medicamento não possui similar terapêutico disponível no SUS para o caso concreto d
a parte reclamante
; c) a prova científica apresentada demonstra a eficácia e segurança do medicamento para o tratamento proposto; d) o laudo médico atesta a imprescindibilidade clínica do medicamento; e) restou comprovada a hipossuficiência econômica d
a parte reclamante
; f) a responsabilidade dos entes federativos é solidária nos termos do art. 23, II, da CF/88 e do Tema 793/STF; g) não há se falar em reserva do possível quando se trata de direito fundamental à saúde com risco de lesão grave e irreparável. Ao final, proferiu
sentença
de procedência
para
: a) confirm
ar
a tutela de urgência anteriormente deferida; b) conden
ar
solidariamente o Município de Alta Floresta/MT e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento contínuo e ininterrupto do
medicamento Concerta
36mg
à parte reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Município de Alta Floresta/MT. Sustentou que: a) a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de média e alta complexidade não incorporados ao SUS é exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe a Lei Federal 8.080/90 e a Deliberação CIB/MT no 166/2012; b) não possui estrutura administrativa, técnica e financeira para fornecimento deste tipo de medicamento; c) a sentença desrespeitou a divisão administrativa de competências estabelecida pela legislação sanitária; d) a condenação solidária viola o princípio da reserva do possível e compromete o orçamento municipal destinado à atenção básica; e) deve ser excluído do polo passivo, mantendo-se apenas o Estado de Mato Grosso; f) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja determinado ao Estado o ressarcimento integral
dos
valores
que
despend
er
. Requereu o provimento do recurso para: a)
lhe
excluir do polo passivo da demanda; b) reformar a sentença para condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento; c) subsidiariamente, determinar o ressarcimento integral pelo Estado.

As
contrarrazões

foram apresentas por ambas as partes recorridas, visando o não provimento do recurso interposto.

O
Ministério Público
opinou pelo não provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos medicamentos ou insumos, estes são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

“(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)”.

No caso em apreço, o Município recorrente (ID/PJe2 321533942) sustenta que a obrigação de fornecer o
medicamento
Concerta
36mg
deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de fármaco de média/alta complexidade.

Contudo, a tese recursal não prospera. Conforme pesquisa de mercado, o custo mensal do medicamento é consideravelmente inferior ao patamar definido para caracterizar alto custo.

Medicamento

Custo

Fonte

Concerta 36mg

R$ 317,51

Drogaria São Paulo

Concerta 36mg

R$ 329,01

Drogasil

Concerta 36mg

R$ 387,27

Preço Popular

Concerta 36mg

R$ 340,63

Drogaria Rosário

Concerta 36mg

R$ 337,93

Farmácias São João

Considerando que 70% do salário-mínimo vigente corresponde a aproximadamente R$ 988,40, e que o custo do medicamento é inferior a este valor, classifica-se como de baixo custo.

Dessa forma, a responsabilidade primária pelo fornecimento recai sobre o Município, em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS e a jurisprudência consolidada.

Portanto, sendo o medicamento de baixo custo, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Município. Logo, o recurso não merece provimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Considerando que o valor da causa é de R$ 1.320,00, o que resultaria em honorários irrisórios, fixo-os em R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025